Tribunal: TJPA
Processo: 0805027-37.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805027-37.2018.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: NELSON SEABRA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO POR NÃO TER OCORRIDO ANÁLISE DO PLEITO PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. JULGADO INTEGRADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO, COM A DEVIDA INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CINCO DIAS ANTES DA SESSÃO, SEJA PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA, SEJA NA INTIMAÇÃO PESSOAL POR E-MAIL AO SERVIDOR RESPONSÁVEL, RESTA AFASTADA DA PRELIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA SANADA A OMISSÃO INDEFERIR O PLEITO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. UNÂNIME.

I – O Estado do Pará foi intimado acerca da realização do julgamento em sede de Plenário Virtual em 19/07/2021, tanto através do Diário da Justiça como de forma pessoal, dentro do prazo hábil para a realização da sessão em 27/07/2021.

II- Em nada prejudica o lançamento de intimação da pauta em 27/07/2021, posto que claramente ela foi equivocada porque em duplicidade, não prejudicando a o ato de intimação anterior, já que não se trata de conteúdo diverso.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0805027-37.2018.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 5832339.

EMBARGADO: NELSON SEABRA GONÇALVES.

ADVOGADOS: MARIZA ALVES DE AGUIAR SILVA – OAB/PA 8670.

SÉRGIO TIBÚRCIO SEGUNDO DE AGUIAR SILVA – OAB/PA 30779.

SIMONE DE AGUIAR NASCIMENTO – OAB/PA 17243

CAMILA TAVARES CARNEIRO – OAB/PA 30791.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 5832339
, de minha relatoria, que julgou improcedente a ação rescisória.

Alega que há omissão no julgado, pois “não houve apreciação/manifestação em relação à nulidade processual expressamente suscitada pelo Estado sob ID 5797737, justificando a oposição dos aclaratórios”. Esclarece que:

“1. O Estado foi intimado eletronicamente em 27/07/2021, às 14:01, acerca da inclusão de sua apelação em pauta de julgamento, através do PLENÁRIO VIRTUAL, em sessão com início designado para o mesmo dia 27/07/2021, às 14:00 horas.

2. Como se observa, o Estado foi intimado da pauta de julgamento no mesmo dia da Sessão, o que enseja em nulidade processual.

3. Tanto o art. 935 do CPC, quanto o art. 138, III, “b” do Regimento Interno do TJPA e art. 3º § 1º da Resolução nº 21, de 05/12/2018 do TJPA, determinam a antecedência mínima de 5 dias entre a publicação da pauta de julgamento e o início sessão respectiva no Plenário Virtual, o que não foi respeitado no caso concreto.

4. Considerando o exposto, requer o Estado seja declarada a nulidade processual, determinando-se a inclusão do feito em nova pauta de julgamento que respeite o intervalo mínimo de 5 dias úteis, a fim de que o ora peticionante possa avaliar a necessidade de realizar sustentação oral no caso concreto.

5. Subsidiariamente, acaso Vossa Excelência adote, ad absurdum, entendimento diverso, o que não se acredita, requer o Estado a retirada do feito da pauta do Plenário Virtual, para efeitos legais.”

Requereu ao final análise “complementar, explicitando se o julgamento de mérito da ação rescisória sem intimação das partes com a antecedência mínima de 5 dias úteis da data da sessão de julgamento, impossibilitando a realização de sustentação oral, pelos fundamentos expostos, que foram omitidos no julgamento, não estaria ensejando em nulidade processual e ofensa ao art. 5º, LV, da CF/88, bem como ao art. 935 e art. 937, VI, ambos do CPC e ao art. 138, III, “b” do Regimento Interno do TJPA e art. 3º § 1º da Resolução nº 21, de 05/12/2018 do TJPA”.

Contrarrazões apresentados por Nelson Seabra, pugnando pela manutenção do julgado, aduzindo que “a intimação eletrônica de pauta se deu no dia 12.07.2021 às 08:47:08h (Id. 5635412), ou seja, vinte e cinco dias antes da sessão de julgamento da Douta Seção de Direito Público”.

Em despacho de id. 6207745, foi determinado à Secretaria que certificasse acerca dos fatos alegados pelo Estado do Pará, sendo que em Certidão de id. 6245629, assim exarada:

“CERTIFICO para os devidos fins, que o ESTADO DO PARÁ, em 05/08/2021, registrou ciência dos termos do Ac (ID 5832339), que julgou improcedente a ação rescisória. CERTIFICO ainda, que em 18/09/2021, dentro do prazo legal, foi interposto Embargos de Declaração contra o referido aresto, tudo de conformidade com a aba de expediente do PJE. CERTIFICO também, que a parte embargada, em 30/08/2021, foi intimada eletronicamente, oferecendo suas contrarrazões em 01/09/2021. O referido é verdade e dou fé”.

Junto com a Certidão foram apresentados documentos que demonstram a data da publicação do anuncio de julgamento e de intimação pessoal do Estado do Pará.

Instadas as partes para se manifestarem, nada falaram acerca da certidão e documentos apresentados pela Secretaria.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, questiona o Estado do Pará omissão quanto à análise do questionado na petição 5797737, segundo a qual entende que por ter sido intimado eletronicamente em 27/07/2021, às 1401, não poderia ser o feito julgado através do Plenário Virtual em sessão cujo início foi designado para o mesmo dia 27/07/2021, às 14:00h.

Pois bem, realmente a questão indicada na citada petição não foi abordada no Acórdão embargado e, portanto, merece ser devidamente analisada.

Para verificarmos a realidade dos fatos, essencial é analisar a tramitação do processo eletrônico em testilha, da qual se verifica a seguinte ordem:

Do extrato acima, tem-se que houve duas intimações de pauta, a primeira em 12/07/2021 e a segunda em 27/07/2021, ambas referentes ao julgamento em Plenário Virtual que iniciaria em 27/07/2021.

A Secretaria da Seção de Direito Público e Privado esclareceu que o Estado do Pará foi intimado do julgamento que seria realizado tanto no Diário da Justiça Eletrônico, de n. 7185/2021, publicado no dia 19/07/2021, como também foi intimado pessoalmente, através de e-mail, prática que passou a ser utilizada com o advento da pandemia de COVID-19, na data de 19/07/2021, conforme recebimento da Sra. Zilma Carvalho, da Secretaria de Gabinete da PGE, conforme consta no id. 6291266, vejamos:

a) Publicação do Anúncio de Julgamento no Diário da Justiça de 19/07/2021:

(...)

b) E-mail da intimação pessoal:

Assim, verifico que ao contrário do que aduz o Estado do Pará, a sua intimação acerca da realização do julgamento em sede de Plenário Virtual ocorreu em 19/07/2021, tanto através do Diário da Justiça como de forma pessoal, dentro do prazo hábil para a realização da sessão em 27/07/2021.

Esclareço que em nada prejudica o lançamento de intimação da pauta em 27/07/2021, posto que claramente ela foi equivocada porque em duplicidade, não prejudicando a o ato de intimação anterior, já que não se trata de conteúdo diverso.

Ante o exposto, conheço e ofereço provimento aos Embargos de Declaração, para analisar o questionamento de qual o Acórdão foi omisso, para rejeitar a preliminar de nulidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 09/12/2021